Tribunal: TJDFT
Processo: 0744217-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744217-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELA GONCALVES ALVES RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcela Gonçalves Alves Rodrigues contra ato atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando a autorização e a realização de cirurgia oncológica, indicada como urgente por prescrição médica da rede pública de saúde do Distrito Federal. Por meio da decisão de ID 78347279, esta relatoria deferiu o pedido liminar “para determinar que a autoridade impetrada providencie, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a realização da cirurgia de amputação cônica do colo do útero com colpectomia em oncologia, conforme prescrição médica, em unidade da rede pública de saúde ou conveniada, ou, na impossibilidade, em rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de sequestro de verba pública para assegurar o atendimento na rede particular”. O Distrito Federal informou o cumprimento da liminar (ID 79170111). Após, na manifestação de ID 79286216, a d. Procuradoria de Justiça informou que “Em consulta ao portal MAPA SOCIAL do MPDFT realizada por esta Procuradoria de Justiça, consta a informação de que a cirurgia teria ocorrido em 06/10/2025 (https://www.mpdft.mp.br/acompanhamento-susf/acompanhamento-cns). Em virtude de tais informações e antes de ofertar o parecer, o Ministério Público oficia para que a impetrante seja intimada a informar se o procedimento foi efetivamente realizado e se persiste o interesse no prosseguimento do feito”. Nesse cenário, intime-se a impetrante para que informe se o procedimento foi efetivamente realizado e se persiste o interesse no prosseguimento do feito, pois ao que parece a cirurgia foi realizada antes da concessão da liminar. Após o esclarecimento da impetrante, dê-se vista ao Ministério Público, conforme requerido. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator